Tribunal: TJPA
Processo: 0812785-44.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812785-44.2021.8.14.0006

APELANTE: ABRAAO NEVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE EM FAIXA DE PEDESTRES. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 5 anos de reclusão, além da suspensão da habilitação para dirigir, após atropelar transeunte que atravessava a via na faixa de pedestres, ocasionando-lhe lesões que culminaram em óbito. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor sob influência de álcool e deu causa ao atropelamento que resultou na morte da vítima; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia que atestou a morte da vítima em decorrência de hemorragia interna causada por politraumatismo compatível com atropelamento.

4.

A autoria e a dinâmica do fato são demonstradas pelo conjunto probatório consistente nos depoimentos de policiais militares, testemunhas presenciais e do esposo da vítima, que confirmam o atropelamento ocorrido na faixa de pedestres.

5.

O estado de embriaguez do condutor pode ser comprovado por qualquer meio de prova em direito admitido, inclusive prova testemunhal e demais elementos do conjunto probatório, não sendo indispensável o laudo técnico de alcoolemia.

6.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório mostram-se coerentes e convergentes ao indicar que o acusado apresentava sinais evidentes de ingestão de álcool no momento do acidente.

7.

O próprio apelante confirmou em interrogatório judicial ter ingerido bebida alcoólica horas antes do fato, reforçando a conclusão de que conduzia o veículo sob influência de álcool.

8.

A incidência da atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, porém não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada nesse patamar.

9.

Aplica-se a Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool pode ser comprovado por conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais e demais elementos de prova, ainda que ausente laudo técnico de alcoolemia.

2.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada nesse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §3º; CP, arts. 65, III, “d”, e 68
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.471.799/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Abraão Neves Moreira, em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo sob influência de álcool, previsto no artigo 302, § 3º da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia que no dia 8 de setembro de 2021, por volta das 07h, policiais militares foram acionados via CIOP para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-316, KM 07, bairro Águas Lindas, em frente ao Instituto Evandro Chagas. No local, os agentes constataram que o condutor da motocicleta, posteriormente identificado, apresentava sinais visíveis de embriaguez, tendo sido submetido ao teste de alcoolemia, o qual registrou a concentração de 0,82 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. Verificou-se, ainda, que o referido condutor não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Relata que o denunciado, ao conduzir a motocicleta, atropelou a vítima Tereza Cristina Sousa Sanches enquanto esta atravessava a via na faixa de pedestres, ocasionando-lhe graves lesões. O denunciado, que apresentava escoriações pelo corpo, foi encaminhado ao Hospital Metropolitano para atendimento médico, sendo que a vítima também foi socorrida com vida ao mesmo hospital, vindo, contudo, a falecer por volta das 09h30min, em razão da gravidade dos ferimentos sofridos (ID 26860188).

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação e proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (ID 26860276).

Em razões recursais, o apelante postula pela absolvição ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante de confissão e afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 26860281).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID

26860284
).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

28053912).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

2.1. Absolvição por insuficiência probatória.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ.

O apelante insurge-se contra a afirmação de que conduzia o veículo sob influência de álcool no momento do delito, sustentando a inexistência de provas contundentes aptas a demonstrar o estado de embriaguez.

A alegação defensiva não merece prosperar.

Os elementos coligidos aos autos evidenciam, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal, que atestou como causa da morte da vítima hemorragia interna decorrente de traumatismo tóraco-abdominal por politraumatismo (ID 26860257), circunstância compatível com o atropelamento narrado na denúncia.

A autoria delitiva igualmente emerge do conjunto probatório produzido. Consta dos autos que os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram, na esfera inquisitorial, que foram acionados via CIOP para atendimento de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-316. No local, constataram que o condutor da motocicleta envolvida no sinistro apresentava sinais evidentes de embriaguez, motivo pelo qual foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado indicou índice de álcool superior ao permitido pela legislação. Os agentes ainda descreveram a dinâmica do acidente, informando que a vítima foi atropelada na faixa de pedestres pela motocicleta conduzida pelo recorrente (ID 26860141).

O esposo da vítima, no mesmo sentido, relatou que atravessava a faixa de pedestres juntamente com sua esposa quando esta foi atingida pela motocicleta conduzida pelo apelante, sendo arremessada por alguns metros em razão do impacto, circunstância que lhe ocasionou graves lesões e posterior evolução a óbito, mesmo após o socorro prestado. Informou ainda que era visível que o apelante estava sob efeito de álcool. (ID 26860141).

De igual modo, o agente do órgão de fiscalização de trânsito confirmou que, ao chegar no local do acidente, percebeu que o acusado apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, circunstância que comprometeu sua capacidade psicomotora e contribuiu decisivamente para a ocorrência do sinistro (ID 26860141).

Cumpre registrar que tais elementos probatórios foram devidamente reproduzidos em Juízo e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, circunstância que reforça a validade e a força probante dos depoimentos colhidos, os quais se mostraram coerentes, convergentes e harmônicos entre si, sem apresentar contradições relevantes aptas a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo (ID 26860260).

Acrescente-se que, em interrogatório judicial, o próprio apelante confirmou ter ingerido bebida alcoólica até aproximadamente 1h da madrugada do dia dos fatos, afirmando ainda não se recordar da dinâmica do acidente, pois somente recobrou a consciência quando já se encontrava no hospital recebendo atendimento médico (ID 26860260).

No tocante aos delitos previstos no art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência é firme no sentido de que a configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool pode ser comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, não se restringindo exclusivamente ao resultado do exame de alcoolemia, sendo plenamente admissível a demonstração do estado de embriaguez por meio de depoimentos testemunhais e demais elementos de prova, como neste caso.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO. ART. 302, § 3º, DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OUTROS MEIOS DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As instâncias ordinárias concluíram no sentido da materialidade e autoria do crime do art. 302, § 3º, da Lei n. 9.503/1997, em especial os elementos que apontam para a culpa do recorrente, baseados no arcabouço probatório, composto por prova testemunhal e pericial
. 2. O afastamento de causas de aumento, em casos como o presente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a admissibilidade de qualquer meio probatório para demonstrar o estado de embriaguez
. 24. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 2.471.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.). (grifos)

O acervo probatório revela-se robusto e suficiente para demonstrar que o apelante, ao conduzir motocicleta sob influência de álcool e em desatenção ao dever objetivo de cuidado exigido na condução de veículo automotor, atropelou a vítima que atravessava a via na faixa de pedestres, ocasionando-lhe lesões graves que a levaram a óbito.

Registre-se, ainda, que, embora haja menção à realização de exame de alcoolemia por ocasião da abordagem policial, não consta nos autos o respectivo laudo técnico. Tal circunstância, contudo, não afasta a comprovação do estado de embriaguez, pois, conforme já demonstrado, a alteração da capacidade psicomotora do condutor restou evidenciada por outros meios de prova em direito admitidos, especialmente pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, pelos relatos das testemunhas presenciais e pela própria declaração do apelante em Juízo, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo.

O lastro probante, portanto, demonstra, de forma segura e coerente, que o apelante conduzia o veículo sob efeito de álcool no momento do evento, circunstância que contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente fatal, revelando-se plenamente caracterizada a conduta prevista no art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, tornando imprópria a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Reforma da pena. Aplicação da atenuante de confissão e afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, sob o argumento de que a referida circunstância deveria implicar redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Da análise da sentença, depreende-se que o Juízo de origem reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante admitiu, em interrogatório judicial, a ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo. O magistrado sentenciante, entretanto, deixou de promover a redução da pena em razão desta já se encontrar fixada no mínimo legal, aplicando, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 26860276).

Tal proceder mostra-se correto e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante. A Súmula 231 do STJ dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. FRAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. SÚMULA N. 568/STJ. FRAÇÃO DA INTERESTADUALIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos e negou provimento a recurso especial, com base na Súmula n. 568 do STJ, em matéria de tráfico de drogas. 2. A parte agravante alega violação aos arts. 33, § 4º, 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 65, III, d do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.4. Há também a questão de saber se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal .6. O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, limita a discricionariedade judicial, não permitindo que atenuantes reduzam a pena abaixo do mínimo legal
. [...] Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal
. 2. A quantidade de entorpecentes pode fundamentar a fração de redução do tráfico privilegiado. 3. A majoração da pena por tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de estrutura logística. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado com cotejo analítico entre os julgados."Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .343/2006, arts. 33, § 4º, 40, inciso V; CP, art. 65, III, d; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.144.576/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025; STF, Tema 158 da repercussão geral. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 00000000000002879151 ES 2025/0082560-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/06/2025). (grifos)

Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão), revela-se incabível a pretendida redução em razão da atenuante da confissão, sob pena de afronta ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026